Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATIVO PADROZINADO. MARCA NÃO PADRONIZADA. NECESSIDADE DA MARCA ESPECÍFICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente, preliminarmente, defende a incorreção do valor atribuído à causa. No mérito, aduz que o princípio ativo do remédio pleiteado (Olanzapina) é padronizado no SUS para tratamento da doença do recorrido, sem que se possa exigir, entretanto, o fornecimento de laboratório específico (Zyprexa) do referido fármaco. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para condená-lo a fornecer, em prol do autor, o medicamento Zyprexa 5mg e 10mg, nos termos do relatório médico, para tratamento de esquizofrenia paranoide – CID 10 F20.0.
2. Preliminar de impugnação ao valor da causa: segundo o recorrente, o valor da causa deveria ser estipulado por mera estimativa em R$ 1.000,00, uma vez que nas ações de fornecimento de medicamentos não haveria a possibilidade de efetiva mensuração econômica da pretensão. Verifica-se, contudo, estar correta a sentença que manteve o valor da causa atribuído na petição inicial (R$ 32.705,76), pois ele reflete, no que toca a um período de 12 meses (art. 292, §2o, do CPC), o valor médio de mercado necessário à compra do fármaco junto à iniciativa privada, caso o Distrito Federal não cumpra a obrigação de fornecimento, conforme orçamento de ID 19035984.
3. Neste sentido, cito precedente: Acórdão 1266641, 07406299120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Partes: Gaby Aspahan versus Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
4. Mérito: o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro na Anvisa do medicamento.
5. No caso dos autos, a impugnação do Distrito Federal é específica em relação à delimitação da marca do medicamento, uma vez que já reconhece que a substância Olanzapina é indicada para o tratamento da doença mental do autor, inclusive sendo padronizada nos atos normativos do SUS.
6. Apesar da manifestação contrária do Natjus, no sentido de que o autor não teria comprovado a necessidade específica do medicamento Zyprexa em detrimento dos demais laboratórios, observo que no receituário de ID 19036419 o médico psiquiatra que acompanha o autor, e que é agente público do próprio recorrente, foi expresso ao aduzir que “quando o paciente fez uso do genérico e da medicação similar ao Zyprexa, o paciente surta”.
7. Tal situação clínica específica do recorrido autoriza a condenação do recorrente a fornecer o medicamento na marca delimitada, sem que haja ofensa à moralidade ou à impessoalidade, posto que presente justificativa técnica para tanto (art. 7o, §5o, da Lei 8.666/93). Cito precedente neste sentido: Acórdão 877874, 20130110230136APO, Relator: JAIR SOARES, Revisora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 7/7/2015. Pág.: 696. Partes: Brayan Lopes Feitosa versus Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isenção legal ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões (ID 19036470). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.